Tribunal: TJPA
Processo: 0801162-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801162-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIULA RODRIGUES CARDOSO, JOAO MARIA DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE ACATOU A TESE DE ILETIGIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE PISO REFORMADA. ENTE PÚBLICO REINCLUÍDO NA DEMANDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se na origem de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos genitores de detento custodiado pelo Estado que fora brutalmente assassinado dentro do Centro de

Recuperação Penitenciária do Pará I – CRPPI, no dia 03.01.2016.

II- Em despacho saneador do feito, o Juízo de piso acatou a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará, determinando a exclusão do Ente Público da lide.

III-
Não é aplicável a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará em caso em que se discute a responsabilidade de entidade autárquica ou fundacional ligada à sua estrutura administrativa, pois, muito embora goze de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, respondendo por eventuais danos causados a terceiros, o Estado possui responsabilidade subsidiária, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

IV-
Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
FABIULA CARDOSO RODRIGUES E JOÃO MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba
, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

(Proc. n. 0004950-16.2016.8.14.0070),
tendo como ora agravado
ESTADO DO PARÁ E SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ,
que proferiu decisão

nos seguintes termos:

“(...) Da ilegitimidade do Estado do Pará

Tem-se que SUSIPE é autarquia estadual e possui personalidade jurídica própria, razão pela qual deve arcar com os atos dela decorrente, razão pelo qual entendo que o ESTADO DO PARÁ é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

(...)

Assim, acolho a prefacial de ilegitimidade passiva do Estado do Pará nos termos da fundamentação supra (art. 485, Vi do CPC), mantendo a SUSIPE no polo passivo da ação, e rejeito a prefacial de ilegitimidade ativa e de recolhimento de custas. (...)”

Inconformados, os autores interpuseram o presente Agravo de Instrumento (id. 1405328).

Em suas razões, relatam que eram pais de João Maria dos Santos Rodrigues Junior, falecido em 03.01.2016, quando se encontrava detido no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I – CRPPI e em razão do ocorrido ajuizaram ação de indenização por danos morais contra o Estado do Pará e a Superintendência Penitenciária do Estado, todavia, o Juízo de 1º grau, ao sanear o feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará, determinando a exclusão do Ente Público do feito, bem como que os autores emendassem a inicial para regularizar o polo passivo da demanda.

Aduzem que independente da SUSIPE ser autarquia estadual e possuir personalidade jurídica própria, o Estado do Pará continua sendo responsável pelos detentos que se encontram sob sua custódia, devendo responder solidariamente no feito originário, razão pela qual a decisão atacada merece reforma.

Aponta que a responsabilidade do Estado do Pará é objetiva e solidária e que tal entendimento já se encontra pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão de 1º grau, reconhecendo a legitimidade do Estado do Pará e mantendo-o no polo passivo da demanda originária.

Coube-me o feito por distribuição.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 4522049.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de piso para manter o Estado do Pará na lide (id. 4867012).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que acolheu a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará por ocasião da apresentação da contestação, sob o argumento da SUSIPE ser autarquia estadual e possuir personalidade jurídica própria.

O Agravante sustenta que independente da SUSIPE possuir personalidade jurídica própria, a responsabilidade do Estado do Pará permanece, devendo responder objetiva e solidariamente na demanda originária.

Com razão o recorrente.

O Código de Processo Civil, em seu art. 113, prevê que:

Art. 113.
Duas ou mais pessoas podem litigar
, no mesmo processo,
em conjunto
, ativa ou
passivamente
, quando:

I -
entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide
;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Verifica-se, portanto, que ocorre litisconsórcio passivo facultativo entre o Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, órgão de sua estrutura organizacional, para responder demandas fundadas em pleitos indenizatórios onde se investiga a conduta de agentes públicos vinculados a estrutura administrativa da Autarquia, haja vista ser ela um órgão integrante do mencionado ente estatal, podendo aquele vir a ser chamado para arcar com eventuais obrigações de ressarcimento.

A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a Autarquia goze de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, respondendo por eventuais danos causados a terceiros, o Estado possui responsabilidade, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

É o que se extraí do julgado abaixo citado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL.
AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO
. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A jurisprudência desta Corte considera que,
muito embora a autarquia seja responsável pela conservação das estradas estaduais, bem como seja responsável pelos danos causados a terceiros em decorrência de má-conservação destas estradas, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
. 3. Por outro lado, o Tribunal de Justiça, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, considerou existente o nexo de causalidade entre a omissão do Estado quanto à conservação da rodovia e o evento danoso. A revisão desse entendimento demanda nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 539057 MS 2014/0157052-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014) (destaca-se)

Dessa forma, não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Vale ressaltar que a execução de atividades típicas da Administração Pública pelas suas autarquias decorre da descentralização do serviço estatal, contudo, isto não exime o ente federativo de cumprir com o seu dever de zelar pela integridade física do preso que esse encontra sob a sua tutela.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal

de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF. RE 841.526/RS. Relator Ministro Luis Fux., julgado em 30/03/2016).

Portanto, patente é a responsabilidade do Estado do Pará pelo evento morte sofrida pelo detento dentro do sistema carcerário, quando constatada a inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, sendo parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FABIULA CARDOSO RODRIGUES E JOÃO MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
para, reformando a decisão de 1º grau, reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará, devendo o Ente Público retornar ao polo passivo da demanda originária, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/03/2022